Tribunal: TJBA
Processo: 8002838-55.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002838-55.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. PLANILHA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA PROVAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em embargos à execução nos quais a embargante sustenta a ocorrência de excesso de execução em contrato firmado com instituição financeira, alegando a existência de pagamentos parciais não considerados no cálculo do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o alegado excesso de execução em embargos opostos contra execução fundada em contrato bancário, bem como estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto aos pagamentos parciais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual firmada entre as partes caracteriza relação de consumo, pois envolve atividade bancária e financeira, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.

4. O contrato celebrado possui natureza de contrato de adesão, com cláusulas previamente estipuladas pela instituição financeira e aceitas pelo consumidor sem possibilidade de negociação.

5.
Nos embargos à execução, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, inclusive a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A simples apresentação de planilha unilateral, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, não é suficiente para demonstrar o excesso de execução.

7. A exequente comprovou que os pagamentos efetivamente realizados foram considerados no cálculo do débito, inclusive mediante atualização do valor executado após nova amortização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, inclusive nos contratos bancários de adesão.

2. Nos embargos à execução, incumbe ao embargante comprovar o alegado excesso de execução, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A planilha elaborada unilateralmente pelo devedor, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002838-55.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .